Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE MELO - CPF: 406.026.131-91 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIZ PIERONI PEREIRA - CPF: 068.328.738-91 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1030010-35.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1030010-35.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
(Id. 263248259), contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com as regras processuais previstas no CPC, haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa; (c) o ato não alcançar sua finalidade; (d) for alegada na primeira oportunidade; (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes.

No presente caso
,
nota-se que a prolação da sentença não observou a determinação legal de que as partes devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC),

Outrossim, verifica-se que a parte arguiu na primeira oportunidade, bem como lhe causou prejuízos.”

Em suas razões Id. 263248259, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à intempestividade do apelo apresentado pelo embargado.

Contrarrazões no Id. 264985277.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025